Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-11.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-11.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO DE BARROS IGNACIO - CPF: 735.657.178-15 (APELANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO E ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor, idoso e pensionista do INSS, alega ter sido vítima de golpe telefônico que resultou na contratação fraudulenta de empréstimos e antecipação de décimo terceiro, com posterior transferência dos valores via PIX a terceiros desconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por fraude bancária decorrente de golpe de engenharia social, com contratação eletrônica e transferência de valores a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes
as provas documentais constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

A apresentação de contrato eletrônico com biometria e aceite via SMS não é suficiente, por si só, para comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor e desacompanhada de prova técnica robusta.

A realização de operações atípicas, como contratação de crédito seguida de imediata transferência integral dos valores via PIX a terceiros desconhecidos, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira.

A atuação de terceiros mediante golpe de engenharia social não rompe o nexo causal, especialmente quando o banco não adota mecanismos eficazes para detectar e impedir transações suspeitas.

A condição de pessoa idosa do consumidor reforça a necessidade de cautela por parte da instituição financeira na validação das operações.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade das contratações e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, ausente prova de má-fé.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), diante da violação à segurança financeira e à dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente. 2. A fraude bancária decorrente de golpe de engenharia social configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A ausência de mecanismos eficazes para impedir operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A nulidade de contratação fraudulenta enseja restituição simples dos valores e indenização por dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, arts. 355, I, e 370; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO DE BARROS IGNACIO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela, repetição de indébito e condenação em danos morais ajuizada em face do BANCO AGIBANK S
/
A
, sob entendimento de
que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico com reconhecimento facial e aceite via SMS.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por ter sido proferida sentença sem oportunizar a produção de provas essenciais, como gravação da suposta contratação, biometria facial/digital, logs de acesso, geolocalização e IP, fluxo operacional da contratação digital e perícia técnica.

No mérito, sustenta que o banco não comprovou
a regularidade da contratação, uma vez que apresentou
“contrato” unilateral, sem gravação, sem biometria válida, sem logs de acesso, sem comprovante de IP, e sem qualquer meio idôneo
capaz de comprovar
a regularidade da contratação
.

Diz que não se favoreceu com o valor do empréstimo disponibilizado, uma vez que imediatamente após a liberação foi realizada a transferência da quantia, via PIX, para terceiro desconhecido.

Defende que a fraude praticada constitui risco da atividade bancária,
não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o caso concreto não envolve vício na contratação eletrônica, falha sistêmica ou deficiência nos mecanismos internos da instituição financeira, mas sim fraude perpetrada por terceiros estranhos à relação bancária, mediante golpe ou obtenção indevida de dados da própria vítima. Sustenta que as operações foram realizadas com utilização de dados pessoais regularmente fornecidos pelo próprio consumidor aos fraudadores, configurando fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da preliminar de cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço
do
recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de provas essenciais, como gravação da suposta contratação, biometria facial/digital, logs de acesso, geolocalização e IP, fluxo operacional da contratação digital e perícia técnica.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do
CPC

estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Conforme se verifica dos autos, a instituição financeira apresentou documentação detalhada do processo de contratação, contendo registro eletrônico de todas as etapas, dados de IP, biometria facial, foto do documento de identificação (frente e verso) e aceite mediante código SMS enviado ao número vinculado ao CPF do autor.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, sem que isso implique em cerceamento do direito de defesa, desde que fundamente sua decisão, como ocorreu no presente caso.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO –
Do mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor, pessoa idosa
e pensionista do INSS
, alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual terceiros, passando-se por funcionários do banco
apelado
,
ligaram
demonstra
ndo
possuir
suas
informações
pessoais
sigilosas, como
dados pessoais
e dados de seu
cartão
de crédito,
questionaram o interesse em realizar o cancelamento do cartão, dada a não utilização do mesmo e aproveitando-se de sua vulnerabilidade,
os fraudadores
o
instruíram, por meio de chamada de vídeo, a acessar seu aplicativo bancário
a fim de realizar o cancelamento do cartão.

Diz que somente quando descobriu que haviam transferido o recebimento de sua aposentadoria para outra conta, em Instituição Financeira

diversa, que não conhecia
e

que percebeu que haviam

contrat
ado
empréstimo em seu nome, nos valores de R$ 6.462,67
,
e
realizado a antecipação de seu décimo terceiro
,

R$ 1.550,00, sem seu consentimento.

Afirmou que os valores foram imediatamente
(no mesmo dia e poucas horas após o empréstimo)
transferidos via PIX para terceiros desconhecidos (Ohana do Nascimento de Oliveira e Jaqueline Souza dos Santos), sem que tivesse solicitado ou se beneficiado dos montantes.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica de empréstimo pessoal realizada junto ao Banco
Agibank
S.A. e à responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros.

Inicialmente, cumpre destacar que
a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nes
te
contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A fraude praticada por terceiro
, nos moldes da situação narrada nos autos,
configura fortuito interno, ou seja, um evento que, embora causado por agente externo, relaciona-se diretamente com a organização e os riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, especialmente na era digital, em que os serviços são oferecidos por meio de aplicativos e canais eletrônicos.

A análise detida dos autos revela que
o apelante
foi vítima de“
golpe”
em
08/01/2024
, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência no
2024.40270
, registrado em
08
/
02
/202
4
perante a Delegacia de Polícia de
Nova Olimpia/MT
(id
355127398
).

Os fraudadores, passando-se por funcionários do banco ape
lado
, induziram
o apelante
a erro,uma vez que detinham informações privilegiadas, como
seus
dados pessoais e dados do cartão de crédito
e aproveitando
-se de sua vulnerabilidade
e realizaram contratações de empréstimo e antecipação de décimo terceiro (
contratos no 1512022082, no 1512787381 e no 1512787382
), enviando a quantia creditada, imediatamente após a liberação na conta, a terceiros desconhecidos, via transferência PIX.

Na hipótese dos autos, a controvérsia não se resume à alegação genérica de induzimento em erro por terceiros.
Com efeito, o
conjunto fático revela a contratação de empréstimo
e antecipação de décimo terceiro, com
subsequente transferência eletrônica do numerário a terceiro
s desconhecidos
, operações inseridas diretamente na cadeia de serviços prestados pela instituição financeira. Trata-se, portanto, de fraude consumada no âmbito da própria atividade bancária, e não de fato inteiramente

estranho à esfera

de atuação do fornecedor.

Embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação
, não se verificou dos autos prova
suficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando impugnados pela parte consumidora e desacompanhados de prova técnica idônea apta a demonstrar,

de forma inequívoca, que foi
esta
quem
espontaneamente e por vontade própria
efetivamente anuiu ao contrato e autorizou a transferência

do
s
valor
es
.

A circunstância de o golpe ter sido operacionalizado por terceiros não rompe, por si só, o nexo causal. Ao contrário, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, que permitiu
as contratações
e subsequente
s
movimenta
ções
dos valores

sem a adoção de cautelas aptas a obstar a fraude.

Em
tais situações
, a atuação de terceiros

integra o próprio risco do empreendimento,

incidindo, por conseguinte,

a responsabilidade
civil
objetiva da instituição

bancária.

Consoante cediço, ainstituição financeira tem o dever legal e contratual de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, desenvolvendo mecanismos capazes de identificar e obstar movimentações que destoam do perfil do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático proferido pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu com clareza os contornos desse dever:

"4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o
dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
." (STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023)

D
estaca-se que o apelante é pessoa idosa
, aposentado do INSS
, pertencente
a
grupo vulnerável e frequentemente alvo de golpes financeiros, o que demandaria maior cautela por parte da instituição financeira na verificação da autenticidade da contratação.

Além disso, o padrão da operação apresentava claros indícios de fraude: imediatamente após a liberação do crédito na conta do apelante, os valores foram transferidos via PIX para terceiros completamente desconhecidos (Ohana do Nascimento de Oliveira e Jaqueline Souza dos Santos), com quem o apelante não mantinha qualquer relação anterior. Essa movimentação atípica deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco, impedindo a conclusão da operação ou, ao menos, gerando uma verificação adicional.

Em casos análogos, e
st
a

Câmara
tem decidido reiteradamente pela responsabilização das instituições financeiras
, veja
-se
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de descontos e indenização por danos moral e material, em demanda fundada em fraude bancária praticada por terceiros. A parte autora alegou que recebeu ligação telefônica
fraudulenta, forneceu dados pessoais e, em seguida, terceiros abriram
conta-corrente
em seu nome, contrataram empréstimo pessoal no valor de R$ 3.374,81 e transferiram o numerário via PIX para pessoa desconhecida, com descontos mensais de R$ 473,81 em benefício previdenciário. No recurso, a parte autora arguiu preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, requereu a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) saber se a abertura fraudulenta de conta bancária, a contratação de empréstimo e a transferência eletrônica de valores por terceiros caracterizam fortuito interno e ensejam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa. A controvérsia não dependia de prova pericial. Os elementos dos autos eram suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

Incide o CDC nas relações entre instituições financeiras e clientes. A responsabilidade do banco é objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude ocorreu no âmbito da própria atividade bancária. A abertura da conta, a contratação do empréstimo e a transferência via PIX integraram a cadeia de serviços da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno.

A biometria facial e os documentos apresentados não bastam, por si sós, para afastar a fraude, quando impugnados pela parte consumidora e desacompanhados de prova idônea de que ela realizou as operações.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O dano moral está caracterizado. A abertura indevida de conta, a contratação fraudulenta de empréstimo e os descontos incidentes sobre verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento. A condição de pessoa idosa reforça a gravidade do abalo.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A correção monetária incide desde o arbitramento, e os juros de mora contam da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a inexistência do débito impugnado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em conjunto probatório suficiente e a controvérsia é predominantemente de direito. 2. A abertura fraudulenta de conta bancária, a contratação de empréstimo e a transferência eletrônica de valores por terceiros configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A falha na prestação do serviço autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por dano moral.”

(N.U 1001583-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIASOCIAL.TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DASENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da conta do autor em razão de fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por
dano moral.O autor alega ter sido vítima de golpe de engenharia social, no qual criminosos, se passando por funcionários do banco, o induziram a instalar um aplicativo que possibilitou acesso remoto ao seu dispositivo
móvel .
Foram realizadas quatro transferências via PIX, totalizando R$ 96.782,30. A sentença determinou a restituição integral do valor subtraído, com correção monetária e juros, além da condenação do banco ao pagamentomóvel.moral fixado em R$ 5.000,
00 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o
art
.
14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor, sendo devida a indenização fixada nasentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por dano moral.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108846520238110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias.

(N.U 1015489-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DO LIVELO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.Assim, uma vezcomprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008978220248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

Portanto
, ainda que o
apelado
sustenteque
o apelante
teria agido com culpa exclusiva
ao
executar comandos dos fraudadores, o que afastaria sua responsabilidade, atese não merece acolhida.

A jurisprudência do
STJ
consolidou o entendimento de que, mesmo havendo participação involuntária do consumidor no golpe de engenharia social, a responsabilidade da instituição financeira persiste quando há falha no dever de
segurança, especialmente diante de operações atípicase da obtenção de dados sigilosas da parte autora.Conforme decidido pela Ministra Nancy Andrighi:

"Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor."
(STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022)

O mesmo julgado estabelece que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrãode consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

Portanto, em
circunstância
s como a dos autos,
o sistema de segurança
do banco
deveria ter identificado e bloqueado as transações atípicas independentemente da origem dos comandos.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade da instituição

financeira

pela falha na prestação do serviço, consubstanciada
na contratação de empréstimo e antecipação de décimo terceiro
e na transferência eletrônica de valores em contexto fraudulento, com repercussão patrimonial em desfavor da parte
recorrente.

Reconhecida a falha do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Todavia, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros

de mora a contar da citação.

No que concerne ao dano moral, também se mostra configurado

e dispensa comprovação específica, caracterizando-se como dano
in
re

ipsa
.
A
situação vivenciada
pelo apelante
ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua dignidade, tranquilidade e segurança
, circunstância
agravada

por se tratar
de pessoa idosa, cuja remuneração se resume ao benefício do INSS, ora atingido.

Este Tribunal tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

"O dano moral, incasu, é presumido
(in
re

ipsa
),
dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimenta
sentimento
de insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411231520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar

enriquecimento

sem

causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo suportado
pelo autor/recorrente
e, ao mesmo

tempo, apta a desestimulara reiteração

da conduta lesiva.
No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira

Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos conhecidos.
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado por meio digital quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de
má-fé. 4. A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral
in
re

ipsa
.”

(N.U 1014137-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
declarar a
nulidade das contratações discutidas
, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente

desde a data de cada prejuízo

e acrescidos

de juros

moratórios a partir da citação,

bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido

monetariamente

desde o arbitramento,

nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios

legais de atualização

e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora.

Por fim, impõe-se a condenação
da parte recorrida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026